Tribunal: TCU
Processo: 020.771/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6986/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de que os atos 62184/2021, 150738/2021, 53759/2024 e 146989/2021 devem ser registrados, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos, de acordo com o item Exame das Constatações desta instrução; Considerando a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de que o exame do ato 8442/2022 pode ser considerado prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar 8442/2022 - Inicial - SERGIO VICTOR DA SILVA com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. b) Registrar os atos de Pensão militar 62184/2021 - Inicial - DEJAIR JUNGER, 150738/2021 - Inicial - PAULO JOSE PEREIRA BRINGEL, 53759/2024 - Reversão - SERGIO VICTOR DA SILVA e 146989/2021 - Inicial - ELIAS DE LACERDA FILHO do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha c) informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.771/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Coelho da Silva Alier (XXX.695.347-XX); Etna Oliveira de Lacerda (XXX.838.817-XX); Eunice Alves Bringel (XXX.194.957-XX); Jackellyne dos Santos Junger da Costa (XXX.102.547-XX); Luciana Batista da Silva Stacchini (XXX.874.477-XX); Luciene da Silva Dangelo (XXX.874.507-XX); Lucimara da Silva Rodrigues Vieira (XXX.641.967-XX); Maira Jose Batista da Silva (XXX.639.057-XX); Marilda America Marinho (XXX.418.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.